Tribunal: TJMT
Processo: 1043130-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043130-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAIKON HENRIQUE SOUZA DA SILVA - CPF: 024.229.071-05 (AGRAVANTE), JANDERLY NEUZA DE BRITO - CPF: 017.987.051-33 (AGRAVADO), I. S. D. B. - CPF: 062.564.381-08 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDERLY NEUZA DE BRITO - CPF: 017.987.051-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC/15. INADIMPLEMENTO CONTUMAZ. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE SUPERIOR DO ALIMENTANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado como medida coercitiva atípica para compelir o pagamento de débito alimentar, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a suspensão da CNH configura medida desproporcional e inadequada; (
ii
) se há violação ao
direito fundamental de locomoção; e (
iii
) se a medida atende aos requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade e razoabilidade.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

4.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5941/DF, reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas, incluindo a suspensão da CNH, afirmando que visam tutelar as garantias de acesso à justiça e de efetividade e razoável duração do processo, sem violação abstrata da dignidade do devedor.

5.
O histórico processual demonstra inadimplemento contumaz da obrigação alimentar fixada em 2015, com cumprimento de sentença ajuizado em 2022, e completo esgotamento das medidas executivas típicas: bloqueios via SISBAJUD resultaram em valores irrisórios ou nulos; consulta ao RENAJUD identificou apenas veículo antigo com restrição de roubo, inapto à penhora; pesquisa no CENSEC não localizou atos notariais; intimado para pagamento, o executado manteve-se inerte.

6.
A suspensão da CNH não impede o direito de ir e vir, apenas restringe a condução de veículo automotor, permanecendo disponíveis outros meios de transporte.

7.
A alegação de comprometimento da capacidade de gerar renda mostra-se genérica e não comprovada documentalmente, não havendo prova de que a habilitação para dirigir configure condição indispensável para o exercício da profissão de auxiliar de
calheiro
.

8.
A medida atende aos requisitos do Tema Repetitivo 1137 do STJ: subsidiariedade, proporcionalidade, fundamentação adequada e observância do contraditório.

9.
O interesse do alimentando, criança, goza de proteção constitucional especial (art. 227 da CF/88) e deve prevalecer sobre a conveniência do devedor em manter o direito de dirigir.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, para assegurar o cumprimento de ordem judicial em execução de alimentos.
2.
A suspensão da CNH não viola o direito fundamental de locomoção, pois apenas restringe a condução de veículo automotor, permanecendo disponíveis outros meios de transporte.
3.
A adoção de medida coercitiva atípica exige o esgotamento das medidas executivas típicas, demonstração de inadimplemento contumaz e observância dos princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e razoabilidade.
4.
O interesse superior do alimentando, criança, goza de proteção constitucional especial e deve prevalecer sobre a conveniência do devedor contumaz
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1043130-69.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

MAIKON HENRIQUE SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:

I. S. D. B.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAIKON HENRIQUE SOUZA DA SILVA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Alimentos (nº 1011360-54.2022.8.11.0003)
proposta por
I. S. D. B.
,
que deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do requerido como medida coercitiva atípica para compeli-lo ao pagamento de débito alimentar, conforme decisão de ID 333197884, p. 192/195.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois a suspensão da CNH configura medida inadequada, desproporcional e ineficaz para a satisfação do crédito alimentar, além de violar direitos fundamentais.

Argumenta que a suspensão da CNH não possui nexo direto com a satisfação da obrigação alimentar, violando o direito fundamental de locomoção previsto no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal.

Aduz que a restrição do direito de dirigir pode impactar negativamente sua capacidade de gerar renda e, consequentemente, de cumprir com a própria obrigação alimentar, uma vez que trabalha como
auxiliar de
calheiro
e necessita do veículo para deslocamento ou exercício da profissão.

Defende que, mesmo em casos de esgotamento dos meios típicos de execução, a adoção de medidas atípicas deve submeter-se a um rigoroso controle de proporcionalidade e adequação, não se podendo autorizar a restrição de direitos fundamentais com base em meras presunções abstratas de eficácia.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a imediata reativação da CNH do agravante até o julgamento final do presente recurso, bem como pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

342365372)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
dout
a
Procurador
a

Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
, opina pelo
des
provimento do recurso

(
ID
313749879
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1043130-69.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

MAIKON HENRIQUE SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:

I. S. D. B.

VOTO

A controvérsia cinge-se à legalidade e proporcionalidade da decisão que, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC/15, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor de alimentos como medida coercitiva para o adimplemento de débito alimentar.

A análise detida do
s

autos
revela um quadro de inadimplemento contumaz e resistência injustificada ao cumprimento da obrigação alimentar por parte do agravante. A obrigação alimentar foi fixada judicialmente em 09/01/2015, portanto, há
u
ma década. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 10/05/2022, diante da persistente inadimplência do devedor.

O histórico processual dos autos originários demonstra, de forma inequívoca, o esgotamento das medidas executivas típicas, todas infrutíferas
, uma vez que
foram realizadas
reiteradas tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica (MEI) do executado
/agravante
, resultando em valores irrisórios ou nulos (
ID
96628838, 122582480, 177920845 dos autos originários).

A consulta ao RENAJUD identificou apenas um veículo antigo com restrição de roubo, inapto à penhora (
ID
96628836). A pesquisa
no CENSEC não localizou quaisquer atos notariais (
ID
221068100). Devidamente intimado para pagamento, o agravante não efetuou a quitação do débito nem indicou bens à penhora, mantendo-se completamente inerte.

O débito alimentar, essencial à subsistência do menor
agravado
, permanece inadimplido por deliberada escolha do agravante, que se utiliza de sucessivas manobras para frustrar a execução e esquivar-se de suas responsabilidades parentais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que compete ao juiz
:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI 5941/DF
, reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas previstas no CPC
/15
, incluindo a suspensão do direito de dirigir, afirmando que tais medidas
"visam a tutelar as garantias de acesso à justiça e de efetividade e razoável duração do processo"
, não havendo
"violação abstrata e apriorística da dignidade do devedor"
. Tal entendimento se aplica especialmente em execução de alimentos, quando evidenciado o desinteresse do devedor em cumprir sua obrigação, mesmo após diversas oportunidades para regularização voluntária.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E § 1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.”
(STF - ADI: 5941 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

Nesse sentido,
da minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS - SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – ART. 139, INCISO IV, DO CPC/2015 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRECEDENTES DO STF - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH, bem como bloqueio de cartões de crédito.

2.
[...]
3. Recurso
provido.-
”
(N.U 1015207-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Os argumentos recursais não merecem acolhida. Quanto à suposta violação ao direito de locomoção, a suspensão da CNH não impede o direito de ir e vir, apenas restringe a condução de veículo automotor. No que tange ao comprometimento da capacidade de gerar renda, tal argumento mostra-se genérico e não comprovado documentalmente. A
desproporcionalidade resta refutada diante do inadimplemento que perdura há quase uma década, da natureza alimentar do crédito e do esgotamento das vias executivas típicas.

Por fim, a invocação do princípio da menor onerosidade mostra-se inconsistente, pois tal princípio deve ponderar-se com a efetividade da execução, e a inércia do devedor, aliada à frustração de todas as medidas típicas, justifica plenamente a adoção da medida coercitiva.

A dignidade e o bem-estar do
agravado
devem prevalecer sobre a mera conveniência do agravante em manter seu direito de dirigir. O interesse do alimentando, criança, goza de proteção constitucional especial (art. 227 da CF/88) e deve receber atenção prioritária em face de qualquer outro interesse em conflito.

A medida imposta pelo juízo de primeiro grau, longe de configurar desproporcionalidade ou ilegalidade, representa a única alternativa viável para compelir um devedor contumaz a honrar com seu dever mais básico: prover o sustento de sua prole.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026